Tribunal: STF
Processo: RE 1456844
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 1-2):

“EMENTA: CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESENÇA DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL ENTRE AMBOS. REPARAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS EM FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REVISÃO DOS DANOS MATERIAIS. VIABILIDADE. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
 1.	O cerne da questão controvertida diz respeito a determinar se o Estado do Ceará deve ser responsabilizado civilmente pela morte do filho e irmão das apeladas, decorrente de disparo de arma de fogo da corporação, perpetrado por Policial Militar e, em caso positivo, se cabe o pagamento de indenização por danos materiais e morais.
 2.	A responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa.
 3.	No caso concreto, verifica-se que o parente das promoventes foi atingido por disparo intencional de arma de fogo pertencente à corporação militar, resultando em “choque hipovolêmio e traumatismo torácico”, durante abordagem policial, culminando na sua morte.
 4.	Em sua irresignação recursal, alega o ente federado que não pode ser responsabilizado por fato controverso, ainda em apuração no juízo criminal. Ocorre que, ao contrário do que sustenta o apelante, vige em nosso ordenamento jurídico a independência das instâncias, havendo comprovação nos autos, outrossim, de que o agente público estatal foi responsável pela morte do filho/irmão das autoras. Ademais, a segurança pública é dever do Estado e deve ser exercida pela polícia para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art.  Da CRFB/1988). Na situação ora examinada, destaca-se a truculência do policial militar e o agravamento da estatística de violência e letalidade policial, que, em nosso país é alarmante.
 5.	O magistrado de origem fixou danos morais na monta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a genitora do falecido e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada uma de suas irmãs, valores estes que  se mostram razoáveis e condizentes com os parâmetros utilizados pela jurisprudência pátria, considerando as peculiaridades do caso concreto.
 6.	Quanto aos danos materiais, assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que a pensão mensal à genitora do extinto deve respeitar a proporção de 2/3 do salário mínimo até a dataque o falecido completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e, a partir daí, 1/3 do salário mínimo, até quando este completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou, até que aquela venha a falecer, o que ocorrer primeiro. Precedentes.
 7.	Em sede de reexame necessário, faz-se mister acrescer a sentença, para fixar os índices relativos aos juros moratórios e à correção monetária, os quais deverão obedecer ao entendimento firmado pela Corte Cidadã, por ocasião do julgamento do REsp. 1.495.146/MG, em 22/02/2018, sob o regime de recursos repetitivos. Após a data de 09/12/2021, em que houve a publicação da EC nº 113/2021, incidirá a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 3º).
 8.	Apelação cível e reexame necessários conhecidos e parcialmente providos.”

Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 8, p. 1-2).
No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 9):

“A ação de servidor público praticada durante a folga, não se confunde com a ação de estado, conceituada esta como a praticada por servidor público, nesta condição, representando o ente público, no efetivo exercício das funções.
Assim, os atos praticados nesta condição não geram nexo de causalidade com o Estado desde que a tese aventada na peça de ingresso não verse sobre irregularidade ou ilegalidade na concessão do armamento ao servidor no período de folga para fins de defesa pessoal.”
A Vice-Presidência do TJ/CE admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10).

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à responsabilidade do Estado em função do disparo de arma de fogo por agente de segurança pública, bem como ao direito de indenização por danos materiais e morais em favor da parte recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. MORTE DA FILHA DA AGRAVADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. DEVER DE PROTEÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.309-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.9.2023).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.208.657-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16.10.2019).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
Publique-se. 
Brasília, 29 de setembro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente